Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722794-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 8 de janeiro de 2026 13:29:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador